Tribunal: TJES
Processo: 5001381-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MBM SEGURADORA SA

APELADO: TANIA RICARDO COOPER DAS NEVES

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE PELO INMETRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MBM Seguradora S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro de vida com auxílio funerário c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de indenização securitária e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode negar o pagamento da indenização securitária sob o fundamento de irregularidade no certificado de verificação do cronotacógrafo do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se há direito ao reembolso das despesas funerárias, considerando as condições da apólice; e (iii) determinar se a recusa da seguradora em pagar a indenização enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro deve ser interpretado conforme o princípio da boa-fé objetiva, de modo que eventuais dúvidas quanto à cobertura securitária devem ser resolvidas em favor do segurado.

4.
A negativa de cobertura baseada na suposta irregularidade do cronotacógrafo não se sustenta, pois a validade do certificado foi prorrogada pelo INMETRO em razão da pandemia de COVID-19, não havendo fundamento para a alegação de agravamento do risco.

5.
A cláusula 14.19.1 das condições gerais do seguro prevê expressamente a possibilidade de reembolso das despesas funerárias em caso de sinistro coberto, caso o serviço de assistência funeral não seja acionado, sendo devida a restituição das quantias comprovadamente gastas pelos beneficiários.

6.
A recusa indevida de pagamento da indenização securitária configura abuso do direito pela seguradora e extrapola o mero inadimplemento contratual, causando angústia aos beneficiários do segurado falecido e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

7.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a negativa injustificada de cobertura securitária pode gerar dano moral, especialmente em casos de seguro de vida, dada a vulnerabilidade dos beneficiários diante da perda do ente querido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de pagamento da indenização securitária baseada na alegada irregularidade do cronotacógrafo do veículo envolvido no sinistro é indevida quando demonstrada a prorrogação da validade do certificado pelo INMETRO em razão do período da Pandemia.

2. O contrato de seguro que prevê assistência funeral por meio de empresas conveniadas deve garantir o reembolso das despesas funerárias, caso os beneficiários optem por contratar serviço diverso e comprovem os gastos.

3. A recusa indevida de cobertura securitária caracteriza abuso do direito e pode ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 768 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MBM SEGURADORA S/A.
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 10582384, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10582388, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
que, nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida com auxílio funerário c/c indenização por danos morais
ajuizada por
TÂNIA RICARDO COOPER DAS NEVES e SEBASTIÃO PEREIRA DAS NEVES,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em exordial, extinguindo o processo na forma do art. 487, inciso I do CPC, tendo as seguintes determinações:
a)
condenar a seguradora Ré ao pagamento da quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de indenização securitária, diante dos limites de valores de indenização descritos em apólice nº575508 (ID 12488821), acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632/STJ) e juros a partir da citação (art. 405, CPC), de acordo com as taxas e índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES);
b)
condenar a seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento, pelos índices e taxas aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES)”;
c)

condenar
a seguradora Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelos Autores, assim considerado o somatório do valor do item “a” e do valor arbitrado a título de danos morais no item “b” da presente.

Nas razões recursais de Id nº 10582391, a recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a inexistência do dever de indenizar, pois o incidente ocorreu fora dos limites da cobertura contratada, haja vista que o veículo envolvido no acidente não estava devidamente licenciado e apresentava irregularidades, o que caracteriza agravamento do risco e excludente de cobertura securitária;
(ii)
a impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos com assistência funeral, uma vez que a apólice previa a prestação de serviços e não o reembolso de despesas funerárias, sendo que os beneficiários optaram por contratar serviço não conveniado sem acionar a seguradora;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, pois a negativa de cobertura decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não havendo prova de que a situação tenha causado abalo psíquico que justifique a indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id nº 10582394, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MBM SEGURADORA S/A.
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 10582384, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10582388, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
que, nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida com auxílio funerário c/c indenização por danos morais
ajuizada por
TÂNIA RICARDO COOPER DAS NEVES e SEBASTIÃO PEREIRA DAS NEVES,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em exordial, extinguindo o processo na forma do art. 487, inciso I do CPC, tendo as seguintes determinações:
a)
condenar a seguradora Ré ao pagamento da quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de indenização securitária, diante dos limites de valores de indenização descritos em apólice nº575508 (ID 12488821), acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632/STJ) e juros a partir da citação (art. 405, CPC), de acordo com as taxas e índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES);
b)
condenar a seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento, pelos índices e taxas aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES)”;
c)

condenar
a seguradora Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelos Autores, assim considerado o somatório do valor do item “a” e do valor arbitrado a título de danos morais no item “b” da presente.

Nas razões recursais de Id nº 10582391, a recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a inexistência do dever de indenizar, pois o incidente ocorreu fora dos limites da cobertura contratada, haja vista que o veículo envolvido no acidente não estava devidamente licenciado e apresentava irregularidades, o que caracteriza agravamento do risco e excludente de cobertura securitária;
(ii)
a impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos com assistência funeral, uma vez que a apólice previa a prestação de serviços e não o reembolso de despesas funerárias, sendo que os beneficiários optaram por contratar serviço não conveniado sem acionar a seguradora;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, pois a negativa de cobertura decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não havendo prova de que a situação tenha causado abalo psíquico que justifique a indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à obrigação da seguradora MBM Seguradora S.A. em indenizar os recorridos em razão do falecimento do segurado Sávio Cooper das Neves em acidente de trânsito, com negativa da apelante fundamentada na alegada ausência de regularidade do Certificado de Verificação do Cronotacógrafo e na suposta inobservância de cláusulas contratuais e da legislação vigente.

Contudo, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
Tânia Ricardo Cooper Das Neves e Sebastião Pereira Das Neves ajuizaram
a ação de cobrança de seguro de vida com auxílio funerário c/c indenização por danos morais em face de
Mbm Seguradora S/A.,
pretendendo a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 80,000,00( oitenta mil reais), a título de indenização securitária decorrente do óbito do Sr. Savio Cooper das Neves, bem como a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de danos morais.

Alegou para tanto que a negativa de pagamento do seguro de vida e do auxílio funerário se deu de forma arbitrária e infundada, uma vez que a falta de regularização do cronotacógrafo não se relaciona com a causa da morte do segurado, o qual faleceu em virtude de politraumatismo decorrente de acidente de trânsito.

Em contestação a ré arguiu acerca do não atendimento das cláusulas contratuais para fins de recebimento da indenização securitária. Em relação ao auxílio funeral, destacou que o plano contratado não previa o desembolso das despesas, mas apenas a liberação dos familiares da burocracia relativa ao sepultamento. Por fim, sustentou a inexistência de danos morais.

Após a devida instrução, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido descrito na petição inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de indenização securitária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro obriga o segurador, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, seja em relação a pessoa ou a coisa, contra riscos previamente determinados. Além disso, o Código Civil estabelece outras disposições sobre a matéria, senão vejamos:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

(...)

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato."

No caso dos autos, a apólice juntada no Id nº 10582347, prevê que as partes celebraram contrato de seguro relativo a acidentes pessoais, estando dentre as coberturas morte acidental e seguro funeral por morte acidental, com vigência das 24h de 01/03/2021 às 24h de 01/11/2021.

O acidente que resultou no falecimento do Sr. Savio Cooper das Neves, filho dos requerentes, ocorreu em 16/05/2021, conforme certidão de óbito (Id nº 10582025) e demais documentos juntados aos autos (laudo pericial, boletim de acidente e laudo de necropsia e toxicológico), tendo como causa morte politraumatismo decorrente de acidente de trânsito. Dessa forma, o sinistro ocorreu dentro do período de vigência do contrato de seguro.

A apelante sustenta que a negativa da indenização encontra respaldo na inobservância de exigências contratuais e legais, asseverando que o veículo não estava devidamente licenciado no momento do sinistro, haja vista o vencimento do Certificado de Verificação do Cronotacógrafo.

Entretanto, restou demonstrado nos autos que, em virtude da pandemia de COVID-19, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) prorrogou a validade dos certificados de verificação, nos termos da Portaria nº 101, de 20 de março de 2020.
Assim, o documento em questão estava, à época do acidente, formalmente válido, não havendo que se falar em irregularidade impeditiva da cobertura securitária.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da r. sentença para melhor compreensão:

1.
Do descumprimento pelo segurado Sávio Cooper das Neves da
cláusula 2.1
das condições gerais do seguro e do vencimento do Certificado de Verificação do Cronotacógrafo:
Primeiramente, cumpre-se salientar que a carta nº 4236, emitida pela seguradora Ré, informa que o indeferimento, em relação ao pedido de pagamento do seguro de vida e do auxílio funerário, decorrentes da morte de seu filho Sávio Cooper das Neves, teve como fundamento a certificação de que o veículo não estava devidamente licenciado, já que o Certificado de Verificação do Cronotacógrafo estava vencido e não estava de acordo com a legislação vigente, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 12054433).

Neste sentido, a narrativa contida no referido Boletim de Acidente, protocolo nº 21024215B01, descreve que “durante a coleta das informações, verificou-se que o disco diagrama encontrava-se já vencido, uma vez que o mesmo fora inserido no dia 09/05/2021, por volta das 20:40 horas”.

Sendo tal narrativa utilizada como base para defesa da seguradora Requerida, em sede de contestação, ainda apresentou o que dispõe o art. 105 do Código Brasileiro de Trânsito e Resolução CONTRAN nº 14/98, informando que o uso de tal equipamento em veículos de transporte de carga com peso bruto superior a 4.536 kg é obrigatório. Ademais, utilizou-se do art. 230, do mesmo código, uma vez que o mesmo prevê que conduzir veículo sem que esteja devidamente registrado e licenciado, sem ter sido submetido a inspeção veicular ou sem equipamento obrigatório ou estando este em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, é infração gravíssima sujeita às penalidades da lei, bem como medidas administrativas.

Logo, não haveria motivos para atender a solicitação dos Autores, vez que a cláusula 15.1, alínea “b” das Condições Gerais e Condições Especiais estabelece a possibilidade do segurado perder o direito à indenização, caso o mesmo, seus representantes legais, seus prepostos ou seus beneficiários, inobservarem a lei ou as obrigações convencionadas no presente seguro.

Entretanto, verificando os presentes autos, em especial, as argumentações descritas em aditamento à inicial e em réplica à contestação, apresentada pelos Autores, concluo que tal argumentação defensiva, quanto ao licenciamento do veículo, não merece prosperar, tendo em vista que o INMETRO prorrogou a validade dos certificados de verificação diante da pandemia da COVID-19 , por meio da Portaria nº 101, de 20 de março de 2020, ou seja, os órgãos fiscalizadores estavam com a atividade suspensa.

Ademais, em complementação, dou razão a argumentação trazida pelos Autores quanto ao disco de diagrama, informando nos autos que tal equipamento, usado pelo segurado no período do acidente possuía uma validade de 07 (sete) dias, sendo um disco semanal, cabendo, assim, a afirmação de que o disco estava regularizado na época dos fatos, já que, como descreve no Boletim de Acidente de Trânsito, o disco foi inserido no dia 09/05/2021, por volta das 20:40 horas, e como o acidente se deu no dia 16/05/2021, às 9:30 horas, o disco não estaria ainda vencido, tendo o segurado até 20:40 horas para realizar a troca.

Ressalto, ainda, que tal verificação feita pelos Autores, em primeira vista, resultaram em mim dúvidas, porém, como a seguradora Requerida não impugnou a vericidade decorrente da argumentação de que o disco descrito pelos Autores e o disco apresentado em Boletim de Acidente de Trânsito são os mesmos, cabendo, em uma análise probatória dos elementos apresentados nos autos, a minha tardia convicção.

Portanto, como a argumentação da seguradora Ré, para a negação quanto à solicitação de recebimento do seguro de vida e do auxílio funerário, era apenas firmada na narrativa de que o veículo não estava devidamente licenciado, restou-se comprovado pelos Requerentes a regularização do licenciamento do veículo, diante da prorrogação da validade dos certificados de verificação decorrentes da pandemia da COVID-19, por meio da Portaria nº 101, de 20 de março de 2020, bem como a regularização do disco de diagrama na época dos fatos, por se tratar de um disco semanal, possuindo validade de 07 (sete) dias, estando em concordância a análise diante do prazo concernente ao dia/horário da instalação e do dia/horário do acidente, descrito no Boletim de Acidente já mencionado.

Ademais, a tese da seguradora de que houve agravamento intencional do risco pelo segurado não se sustenta, pois não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre tal conduta dolosa. Pelo contrário, a alegação da apelante encontra-se desprovida de qualquer respaldo fático ou jurídico.

O contrato de seguro submete-se ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 757 do Código Civil, que exige uma interpretação favorável ao segurado na hipótese de dúvida interpretativa. Nesse sentido, a recusa indevida ao pagamento da indenização configura abuso do direito pela seguradora.

Portanto, a negativa de cobertura securitária não encontra respaldo nos autos, sendo correta a condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratualmente prevista.

No que concerne ao reembolso das despesas funerárias, a apelante argumenta que o contrato prevê apenas a prestação do serviço de assistência funeral por meio de empresas credenciadas, e não o reembolso das despesas realizadas pelos beneficiários.

Todavia, a apólice firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de reembolso, conforme cláusula 14.19.1 das Condições Gerais do Seguro, que estabelece que, em caso de sinistro coberto e não sendo acionado o serviço de assistência funeral, os beneficiários poderão solicitar o reembolso das despesas funerárias até o limite previsto na apólice.

Assim, considerando que os recorridos apresentaram a documentação comprobatória das despesas realizadas, é devido o reembolso do valor, nos termos contratados.

A seguradora sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, sob o argumento de que a negativa de pagamento do seguro configura mero inadimplemento contratual.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a recusa indevida de cobertura securitária pode ensejar dano moral, especialmente em casos que envolvem seguro de vida, dada a angústia gerada aos beneficiários.

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (STJ. AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

No caso concreto, a negativa de pagamento da indenização securitária ocorreu sem qualquer amparo fático ou jurídico plausível, obrigando os recorridos a recorrer ao Judiciário para obter o cumprimento do contrato, mesmo diante da perda de um ente querido.

A conduta da seguradora extrapolou o mero inadimplemento contratual e configurou verdadeiro abuso de direito, violando o dever de boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil. Dessa forma, mostra-se acertada a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que se revela adequada e proporcional ao dano suportado.

Enfim, tem-se como ilícita a recusa de pagar a indenização securitária pretendida pelos apelados/autores em razão da morte do filho deles (segurado), especialmente diante da ausência de qualquer causa excludente, conforme já mencionado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto por
MBM SEGURADORA S/A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar